Tribunal: TJES
Processo: 5004604-81.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004604-81.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PRABRINCAR BRINQUEDOTECA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA SEM QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS-GERENTES. INCISO III DO ART. 135 DO CTN. SÚMULA 392 DO STJ E TEMA 630 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, em virtude da ilegitimidade passiva de empresa com baixa averbada por liquidação voluntária em data anterior ao ajuizamento da demanda. O ente municipal busca o redirecionamento da execução aos sócios, sob o argumento de que a extinção da personalidade jurídica com débitos fiscais pendentes configura dissolução irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a baixa de sociedade empresária por liquidação voluntária, sem o adimplemento de débitos tributários pendentes, autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes, nos termos do inciso III do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regularidade da dissolução de sociedade empresarial não se encerra com o mero registro do distrato social ou a baixa nos cadastros fiscais, pois tais atos representam apenas uma etapa do procedimento de extinção.

O procedimento de extinção regular demanda o cumprimento integral das formalidades previstas nos artigos 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil, com a necessária realização do ativo e o efetivo pagamento de todo o passivo.

A liquidação voluntária concluída sem a quitação de débitos tributários caracteriza descumprimento dos ritos legais e configura dissolução irregular da pessoa jurídica para fins tributários.

A infração à lei decorrente da dissolução irregular legitima o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes, conforme a previsão do inciso III do artigo 135 do Código Tributário Nacional e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 630.

O redirecionamento independe da inclusão prévia dos nomes dos sócios na Certidão de Dívida Ativa, pois a responsabilidade tributária emana diretamente da atuação irregular dos gestores ao extinguirem a empresa com obrigações inadimplidas.

O prosseguimento da execução assegura o exercício do contraditório e da ampla defesa, cabendo aos sócios a comprovação da regularidade em todas as etapas legais da liquidação da sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A regular dissolução de sociedade empresária exige a realização do ativo e o pagamento integral do passivo, incluindo obrigatoriamente os débitos tributários.

A extinção da empresa mantendo obrigações fiscais pendentes caracteriza infração à lei e autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes com base no inciso III do artigo 135 do CTN.

A responsabilidade do sócio pela dissolução irregular independe de o nome constar originariamente na Certidão de Dívida Ativa ou no polo passivo da ação.

O ônus de comprovar a regularidade da liquidação e o pagamento dos credores recai sobre os sócios em sede de defesa após o redirecionamento.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; CC, arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.136.530/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/06/2024, DJe de 14/06/2024; STJ, Tema Repetitivo 630; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.530/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07/12/2020, DJe de 10/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004604-81.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: PRABRINCAR BRINQUEDOTECA LTDA – ME

JUÍZA DE DIREITO: DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital.

A sentença recorrida (Id 16921410) julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, fundamentando-se na ilegitimidade passiva e ausência de capacidade processual da executada,
PRABRINCAR BRINQUEDOTECA LTDA - ME
, a qual já se encontrava "baixada" por liquidação voluntária em data anterior ao ajuizamento da ação.

Em suas razões (Id 16921411), o Município apelante pugna pelo provimento do recurso para permitir o redirecionamento aos sócios, argumentando que a baixa da empresa mantendo débitos fiscais pendentes configura dissolução irregular, nos termos da Lei Complementar nº 123/2016 e do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a Execução Fiscal foi proposta em
25/11/2019
para a cobrança de créditos de ISS dos exercícios de 2015 a 2017. Contudo, consta que a executada teve sua baixa averbada junto à Receita Federal em
04/04/2018
, sob o motivo "Extinção por encerramento de liquidação voluntária".

Em casos como o dos autos, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que a regularidade da dissolução de uma sociedade empresarial não se esgota com o mero registro do distrato social ou a baixa nos cadastros fiscais. Tais atos representam apenas uma das etapas do complexo procedimento de extinção da personalidade jurídica.

Com efeito, para que a dissolução seja considerada regular para fins tributários, é imperativo o cumprimento das formalidades previstas nos arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil.
A liquidação exige a realização do ativo e o efetivo pagamento de todo o passivo, o que inclui, necessariamente, os débitos tributários pendentes
. A extinção da empresa mantendo obrigações fiscais não adimplidas revela o descumprimento dos ritos legais, de modo a viabilizar o redirecionamento da execução aos sócios.

Nesse sentido, o REsp n. 2.136.530/SP, relatado pelo Ministro Francisco Falcão, revela caso análogo cuja fundamentação me parece se amoldar de tal sorte a elucidar o caso presente:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE. ETAPA NECESSÁRIA PARA REGULAR DISSOLUÇÃO. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DO NOME DO SÓCIO CONSTAR NA CDA. ÔNUS PROBATÓRIO DA REGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO DOS SÓCIOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - Na origem, a fazenda pública ajuizou execução fiscal para cobrança de créditos tributários relativos ao ICMS.
A sentença julgou extinta a demanda em razão da ilegitimidade passiva da executada, sob o fundamento de que a empresa teria sido extinta antes do ajuizamento da demanda.

II - A apelação do fisco foi improvida, explicitado que o redirecionamento aos sócios não seria possível, tendo em vista o arquivamento do distrato social e a constituição da CDA em nome de pessoa inexistente.

III - A regularidade da dissolução da sociedade não está condicionada unicamente ao registro do distrato, sendo esta apenas uma etapa do procedimento de extinção da sociedade. Após o distrato, faz-se necessário o cumprimento das formalidades dos arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil, devendo se proceder à liquidação com realização do ativo e pagamento do passivo, para só então ser decretado o fim da sociedade. Sobre o assunto, confiram-se: REsp n. 1.758.879/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 17/6/2021; AgInt no AREsp 1.511.227/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020; REsp n. 1.877.340/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.

IV - O Superior Tribunal de Justiça, em repetitivo, Tema 630, firmou a tese de que "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente".

V - No acórdão do citado precedente, ficou decidido que "é obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular,
em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista
a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência
- ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência.
A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei.
" (REsp n. 1.371.128/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 17/9/2014.)

VI - A jurisprudência do STJ entende que o ônus da prova de atuação irregular do sócio gestor, para redirecionamento da execução fiscal, é da Fazenda Pública, quando o nome deste não constar da certidão de dívida ativa, e do gestor, quando o seu nome constar do título executivo.
Contudo, na hipótese em que a responsabilização do sócio decorre da dissolução irregular, tal "responsabilização do sócio decorre do disposto no art. 135, III, do CTN e não tem como pressuposto o nome do sócio constar da CDA
" (STJ, AgInt no REsp 1.850.370/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16/11/2020.)

VII - Desse modo, a execução fiscal deve prosseguir, com o consequente redirecionamento para inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, afastando-se a ilegitimidade passiva.

É evidente que serão garantidos o contraditório e a ampla defesa, momento processual que os sócios poderão comprovar a eventual regularidade da dissolução da sociedade, em todas suas etapas
. Exigir tal comprovação do Fisco, ao revés, mostra-se irrazoável, por resultar em ônus probatório demasiadamente complexo.

(...)

IX - Recurso especial provido.

(REsp n. 2.136.530/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024.)

Veja-se, portanto, que ao extinguir a empresa via liquidação voluntária sem solver os débitos exequendos, dão margem os gestores à dissolução irregular, legitimando, a princípio, o redirecionamento com fulcro no art. 135, inciso III, do CTN.

Ademais, é irrelevante para o redirecionamento o fato de o nome do sócio não constar originariamente no polo passivo da ação ou da CDA, pois a responsabilidade decorre diretamente da infração à lei (dissolução irregular), e não apenas da constituição do título executivo.

Como asseverado pelo STJ “
Para verificação da regularidade da dissolução da empresa por distrato social, é indispensável a verificação da realização do ativo e pagamento do passivo, incluindo os débitos tributários, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica para fins tributários
.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.530/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 10/12/2020).

Não desconheço a existência de julgados em sentido contrário nesta Corte, mas filio-me à trilha interpretativa vertida pelo STJ e, portanto, tenho que a sentença que extinguiu o feito sob o fundamento de ilegitimidade passiva merece ser anulada.

A execução fiscal deve prosseguir para viabilizar a inclusão dos sócios no polo passivo, momento em que lhes serão garantidos o contraditório e a ampla defesa para que comprovem, se for o caso, a efetiva e integral regularidade da dissolução em todas as suas etapas legais. Como decorre do julgado citado, impor ao Fisco o ônus de provar a irregularidade em caso como o dos autos, antes mesmo do redirecionamento, resultaria em encargo probatório desproporcional e inviabilizaria a recuperação do crédito público.

Desta feita,
CONHE
ÇO
E D
OU
PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal nos termos acima vertidos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.